Tribunal: TJPA
Processo: 0801845-66.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801845-66.2023.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIAO JUSTINO DA COSTA

APELADO: DOUGLAS BORGES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. NO CASO NÃO OCORREU A TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 290 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I –
Compulsando os autos observa-se que a parte autora ajuizou a presente ação, objetivando a execução de título extrajudicial, sem juntar pagamento de custas ou requerer os benefícios da justiça gratuita. Após ser determinada pelo juízo o recolhimento, a parte permaneceu inerte.

II –
Em apelo, requer o autor que seja isento do recolhimento de custas, considerando que fora cancelada a distribuição.

III
–
Verifica-se que não houve a triangularização processual, neste âmbito, aplica-se a normativa do art. 290 do CPC, que versa sobre o cancelamento da distribuição.

IV
- Desse modo, não há a condenação ao pagamento de custas processuais, conforme asseverado pela jurisprudência do STJ.

V –
Recurso Conhecido e Provido

para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e promover o cancelamento da distribuição.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801845-66.2023.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIAO JUSTINO DA COSTA

ADVOGADO: FRANCISCO DE PAULA MIGUEL FILHO

APELADO: DOUGLAS BORGES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEBASTIAO JUSTINO DA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
DOUGLAS BORGES DA COSTA
.

Ao receber a inicial o juiz concedeu o prazo que 15 (quinze) dias para que a parte autora comprove o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Conforme certidão de ID 16244188, a parte autora não se manifestou no prazo.

Sentença prolatada (ID

16244192), onde o magistrado determinou o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ainda, condenou em custas pela parte autora.

Contra essa decisão se insurgiu a parte autora através da apelação de ID 16244193, onde a parte recorrente pretende a reforma da sentença apenas quanto a condenação em custas, argumentando que não existe previsão legal que permite ao judiciário cobrar custas judiciais quando o processo é cancelado, ainda, aceitar tal tipo de condenação acarreta em
Do bis in idem
, visto que já fora penalizado com o cancelamento da distribuição da ação, e cumulativamente, com a condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões, conforme ID 16244197.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801845-66.2023.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIAO JUSTINO DA COSTA

ADVOGADO: FRANCISCO DE PAULA MIGUEL FILHO

APELADO: DOUGLAS BORGES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos observa-se que a parte autora ajuizou a presente ação, objetivando a execução de título extrajudicial, sem juntar pagamento de custas ou requerer os benefícios da justiça gratuita.

Após ser determinada pelo juízo o recolhimento, a parte permaneceu inerte, se esgotando o prazo concedido. Intempestivamente, requereu o aproveitamento de custas pagas em outro processo.

Em apelo, requer o autor que seja isento do recolhimento de custas, considerando que fora cancelada a distribuição.

Verifica-se que não houve a triangularização processual, neste âmbito, aplica-se a normativa do art. 290 do CPC, que versa sobre o cancelamento da distribuição, nos seguintes termos:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Desse modo, não há a condenação ao pagamento de custas processuais, conforme asseverado pela jurisprudência do STJ, conforme segue:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA
.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais
não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido. (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) grifei

Nessa trilha segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. APELO DA EMBARGADA BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO. Embargos à execução. Extinção sem julgamento do mérito, sendo determinado o cancelamento da distribuição. Apelo da embargada buscando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mas que não colhe.
Descabimento, no caso, considerado o cancelamento da distribuição.
Parte embargada que não chegou a ser intimada para eventual apresentação de impugnação. Ingresso da embargada nos autos apenas para apresentação de contrarrazões a anterior apelo da embargante, em face da primeira sentença de extinção, que restou provido, concedendo-se prazo para o recolhimento das custas, considerado o indeferimento da gratuidade de justiça. Jurisprudência consolidada no STJ no sentido de que, mesmo nos casos em que há a precipitada citação e contestação da ré, descabe a fixação de honorários advocatícios, eis que o pagamento das custas é pressuposto para a regular formação da relação processual. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00071269320198190208 202300112069, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. "Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado. [...]" (STJ, AgInt no REsp n. 1.849.603/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021). No caso, ainda que o embargante tenha arguido a sua ilegitimidade passiva para responder pelo débito, impugnou na totalidade o valor perseguido na execução fiscal, sendo este, portanto, o proveito econômico a ser obtido na ação de embargos. 2. Tendo o embargante deixado de recolher as custas complementares no prazo determinado, de rigor é o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. A intimação pessoal do embargante para o pagamento das custas é desnecessária, pois o art. 290 do Código de Processo Civil, é explícito que a parte será "intimada na pessoa de seu advogado". Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4.
Não são devidos os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, quando não se encontram presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Superior Tribunal de Justiça
, no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03020217420188240041, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 29/09/2022, Quarta Câmara de Direito Público) grifei

Por todo o exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e promover o cancelamento da distribuição.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024